Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Recurso da primeira ré. Ausência de preparo. Deserção. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade da apelação, o qual somente é dispensado em caso de concessão de gratuidade de justiça (art. 99 do CPC). Indeferido o benefício, cabe à apelante o recolhimento do preparo, sem o que não se conhece do recurso em razão de deserção.
2 – Recurso dos autores. Contrato de transporte aéreo. Descumprimento. Cancelamento de passagens. A indenização por danos morais está balizada pelos interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). O cancelamento de passagens que foi informado com cerca de dois meses de antecedência e que não submeteu os passageiros a constrangimentos ou dificuldades anormais não representa violação de direitos da personalidade. Descabe, portanto, a reparação por danos morais.
3 – Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido, mas não provido.

(j)